Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703870-05.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Sandra Cristina Lustosa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e Associação de Poupança e Empréstimos Poupex, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 37094761). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo e pede, preliminarmente, a manutenção do benefício. 4. Nas contrarrazões de ID no 37094773, a Associação de Poupança e Empréstimos Poupex, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que, o benefício foi revogado no julgamento do agravo de instrumento no 0735812-61.2021.8.07.0000. Sustenta que, como não foi cumprido o requisito extrínseco de admissibilidade, consubstanciado no recolhimento do preparo, o recurso é deserto. Pede o acolhimento da preliminar e, sucessivamente, requer a manutenção da sentença. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Sandra Cristina Lustosa, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO